Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006011-67.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON de Barra do Garças, em razão de infrações às normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador; (ii) examinar a competência da autoridade administrativa que aplicou a sanção; (iii) analisar a suficiência da motivação do ato sancionador; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei n.o 9.873/1999 aplica-se apenas à esfera federal, não alcançando processos administrativos estaduais ou municipais.

4. A servidora subscritora do ato estava regularmente investida na função de conciliadora, possuindo competência para decidir nos casos de ausência do fornecedor à audiência.

5. O ato administrativo foi suficientemente motivado, com detalhamento da conduta infratora e vinculação aos dispositivos legais aplicáveis.

6. A multa observou os critérios do art. 57, do CDC, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do fornecedor, não se revelando excessiva.

7. O controle judicial limita-se à legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, inexistindo nulidade ou desproporcionalidade que autorizem a revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se aplica aos processos administrativos sancionadores conduzidos por Estados ou Municípios. 2. É válida a decisão sancionatória do PROCON, proferida por autoridade regularmente investida e devidamente motivada. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON é legítima, desde que respeitados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2.o; CDC, arts. 56, inciso I, e 57; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.08.2019; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.05.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 276998878):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na
“AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.o 1006011-67.2022.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 266074274):

“Vistos.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, proposta por Calcenter Calçados Centro-Oeste LTDA em face do Município de Barra do Garças/MT.

Sustenta que é parte ilegítima para responder ao processo administrativo de erro no parcelamento da compra, de forma que deveria ocupar o polo passivo da demanda a administradora de cartões de crédito.

Afirma que ocorreu prescrição da pretensão punitiva, visto que o demandado demorou mais de quatro anos para decidir o processo administrativo instaurado. Alega desconformidade dos elementos do ato: forma, agente incompetente, motivo e finalidade. Aduz ser necessária a minoração do valor da multa aplicada.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 92617156).

Em resposta, o requerido pugnou pela improcedência da pretensão, sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo.

No id. 123758261, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

O feito não carece de dilação probatória, pois a matéria é essencialmente de direito, de modo que os fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

De início, não há de se falar em prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo do Procon estadual de Mato Grosso, primeiro porque inexiste previsão legal e, segundo, porque não cabe a aplicação da Lei n. 9.873/1999 ou do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante".

2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Aliás, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui o entendimento pela inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 nos processos administrativos estaduais, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999 - REJEITADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, pois consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”(AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) (N.U 0048619-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.o 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal. (...) (N.U 1002586-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — NÃO APLICAÇÃO DA LEI NACIONAL No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo, com fundamento na Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que dispõem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, porquanto esta é aplicável tão somente à esfera federal. (...) (N.U 1020801-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Logo, incabível ao caso as disposições da Lei n. 9.873/99, uma vez que é aplicável tão somente à esfera federal. Dessa forma, não há como reconhecer a prescrição intercorrente alegada.

Sobre a ilegitimidade para responder ao processo administrativo, vale ressaltar que a narrativa da consumidora conduz a uma falha de serviços da loja de calçados, quando do fornecimento do parcelamento. Assim, não há comprovação de que a responsabilidade deveria recair sobre a administradora de cartões de crédito.

Prosseguindo, cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

A respeito da competência da conciliadora de Defesa do Consumidor para proferir decisões, vale ressaltar que o art. 26 do Decreto n. 3.571/2004, que dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas pelo Procon, prevê que, na hipótese de não comparecimento do fornecedor em audiência e ausência de justificação prévia, poderá ser formulada decisão fundamentada pelo conciliador.

Além disso, a municipalidade conseguiu demonstrar a nomeação da agente que exarou a decisão em id. 101932386.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1.
“Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”.
(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. I. C.

BARRA DO GARÇAS, 5 de novembro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

A apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, com fundamento no art. 49, da Lei n.o 9.784/1999, ao argumento de que a sanção foi aplicada em 24.03.2017, tendo sido interposto recurso administrativo em 18.04.2017, cuja decisão final somente foi proferida em 26.08.2021.

No mérito, questiona a validade do ato administrativo que impôs a multa, alegando a: a) incompetência da autoridade que proferiu a decisão sancionatória, b) ausência de motivação do ato e a inexistência de infração às normas consumeristas e, c) desvio de finalidade administrativa.

Em caráter subsidiário, pede a redução da penalidade pecuniária, pois a sanção deve ser arbitrada de acordo com a infração cometida pela empresa.

Com base no exposto, “pugna-se por seu conhecimento e provimento para seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou pena de multa à apelante. Subsidiariamente, que seja minorado seu valor para o patamar mínimo da legislação, em razão da evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade” e “pela inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil” (ID. 266074279).

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo improvimento do recurso (ID. 266074284).

É o relato do necessário.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 266186761).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que a empresa ingressou, em
12.07.2022
, com a ação anulatória em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, objetivando a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Aduz a nulidade do auto de infração e da sanção aplicada, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, da incompetência da autoridade que proferiu a decisão sancionatória, da ausência de motivação do ato, da inexistência de infração às normas consumeristas e do desvio de finalidade administrativa. Em caráter subsidiário, postulou a redução da penalidade pecuniária.

O magistrado de primeiro grau
indeferiu
a tutela de urgência, conforme decisão de 26.08.2022 (ID. 266074262).

Contra esse
decisum
, foi interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019175-14.2022.8.11.0000
, desprovido, consoante ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1019175-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS apresentou contestação (ID. 266074264).

Intimadas para informar quais provas pretendem produzir, ambas as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 266074269 e ID. 266074273).

Sobreveio, então, a sentença proferida, em
05.11.2024,
que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 266074274).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3.o, inciso X e artigo 4.o, inciso III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Para a resolução da controvérsia, impõe-se a análise das nulidades apontadas pela apelante quanto ao ato administrativo sancionador, especialmente quanto à prescrição intercorrente, à competência da autoridade administrativa, à forma, ao motivo e à finalidade do ato, bem como, subsidiariamente, à razoabilidade da sanção imposta, no valor de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais),
em decorrência de suposta infração às normas de proteção e defesa do consumidor.

In casu,
observa-se que o
processo administrativo n.o 51.010.002.16.0000390 (ID. 266074252),
teve origem com a lavratura do Termo de Reclamação n.o 0216-000.390-7 pela consumidora GESSICA HELENA COSTA contra a empresa CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, em
05.05.2016
, acerca da falha na prestação de serviços, quando da formalização do parcelamento do produto adquirido (ID. 266074252 - Pág. 2/3), ensejando a aplicação de multa pecuniária, diante da prática infrativa somada à ausência da parte reclamada na audiência de conciliação, nos termos do art. 56, inciso I, da Lei n.o 8.078/90, art. 18, inciso I, do Decreto Federal n.o 2.181/97 e art. 16, do Decreto Municipal n.o 3.496/13 (ID. 266074252 - Pág. 48/53 –
24.03.2017).

Contra esse ato, no dia 18.04.2017, interposto recurso (ID. 266074252 - Pág. 60/69), que foi improvido pela Coordenadora Executiva do PROCON de Barra do Garças, MT – Portaria n.o 17.060/2021 (ID. 266074252 - Pág. 86/91 –
26.08.2021
).

A
parte apelante suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 49, da Lei n.o 9.784/1999, em razão do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, entre a aplicação da multa e a decisão administrativa final.

Embora tal modalidade de prescrição esteja disciplinada na Lei n.o 9.873/1999, sua aplicação restringe-se ao âmbito federal, não se estendendo aos processos administrativos sancionadores conduzidos por entes estaduais ou municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que o Decreto Federal n.o 20.910/1932 também não prevê prescrição intercorrente, tratando apenas da prescrição quinquenal.

No tocante à alegada incompetência da autoridade administrativa, constata-se que a servidora Mirelle Pereira Alves estava formalmente investida no cargo de conciliadora, conforme Portaria n.o 10.768, de 11 de maio de 2015 (ID. 266074265).

Ademais, o artigo 26, do Decreto Estadual n.o 3.571/2004, que “dispõe sobre a aplicação, pelo PROCON/MT das sanções administrativas previstas pela Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990 e dá o trás providências”, confere ao conciliador poderes para decidir quando o fornecedor não comparece injustificadamente à audiência designada.

Dessa forma, não se verifica nulidade por vício de competência, tendo sido respeitadas as normas que regem o procedimento administrativo no âmbito do PROCON.

Quanto à motivação do ato administrativo, observa-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com referência aos dispositivos legais pertinentes — notadamente os artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 18, do Decreto Federal n.o 2.181/1997, e o artigo 16, do Decreto Municipal n.o 3.496/2013.

O não comparecimento da empresa à audiência de conciliação, sem justificativa plausível, aliado à ausência de solução para a reclamação da consumidora, configura infração à legislação consumerista, ensejando a aplicação de sanção administrativa. A conduta da apelante compromete o funcionamento do sistema de defesa do consumidor, cujo êxito depende da efetiva participação dos fornecedores nos procedimentos conciliatórios.

Cumpre destacar que o art. 334, § 8.o, do Código de Processo Civil atribui especial relevância ao comparecimento da parte à audiência de conciliação, prevendo, inclusive, a imposição de multa em caso de ausência injustificada.

Nesse contexto, “O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

O Poder Judiciário, ao exercer o controle dos atos administrativos, limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância dos princípios constitucionais, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2.o, da Constituição Federal).

Na hipótese, não há demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade, nem de desproporcionalidade manifesta na sanção imposta. Ao contrário, a análise dos autos revela que o procedimento tramitou com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

Sobre o assunto, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”

Portanto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Como bem salientou o ESTADO DE MATO GROSSO, “A multa questionada foi fixada em respeito à regra do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, com valoração da gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator. Ademais, saliente-se
que a empresa reclamada, ora requerente, é reincidente em condutas infratoras contra os consumidores,
conforme Certidão expedida pelo órgão de proteção ao consumidor e que se encontra acostada aos autos administrativos” e “foi oportunizado à autora que apresentasse sua receita mensal média. No entanto,
não foi juntado aos autos o Demonstrativo de Resultado de Exercício

– DRE da empresa reclamada,

conforme consignado na Notificação de fl. 17 dos autos administrativos
(Id. 89741006). Assim,
a multa foi consignada tendo se por base a receita mensal média estimada da autuada”.

Importante destacar que a sanção possui caráter coercitivo e pedagógico, buscando prevenir novas infrações e assegurar o respeito aos direitos dos consumidores. A penalidade imposta de R$ 8.800,00 (oito mil reais) revela-se proporcional à conduta praticada e compatível com os parâmetros legais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, visando afastar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 63.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas; (ii) verificar a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON; e (iii) analisar se o valor da penalidade observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a análise da demanda, nos termos do princípio da persuasão racional do juiz (art. 371 do CPC).

4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 56, I, do CDC, não cabendo ao Judiciário intervir quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

5. A decisão administrativa que impôs a sanção fundamentou-se em processo regularmente instruído, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

6. A multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, buscando coibir novas infrações ao direito do consumidor, sendo inaplicável o argumento de efeito confiscatório, desde que fixada em conformidade com o art. 57 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.
2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com fundamento no CDC, desde que respeitados o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

**Dispositivos relevantes citados:** CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 371.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 19/06/2008; STJ, RMS 48.866/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13/12/2016; TJ-MT, APL 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/06/2020.

(N.U 1019091-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 -CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS– – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 0501490-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela OI S.A. – em Recuperação Judicial, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no valor de R$ 24.000,00, decorrente de infração às normas consumeristas, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade no processo administrativo por suposta ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo seguiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, com intimações e oportunidade para manifestação em todas as etapas. Não foram constatados vícios que ensejassem a nulidade do ato administrativo.

4. A multa administrativa foi aplicada com observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da apelante. Não se identificou desproporcionalidade ou arbitrariedade no valor fixado.

5. A sanção administrativa possui caráter pedagógico e desestimulador, sendo regular sua aplicação pelo PROCON em conformidade com o poder de polícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É regular o processo administrativo que observa os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, com base em critérios do art. 57 do CDC, é legítima, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56, I, e 57; CPC/2015, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019; STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30/04/2009.

(N.U 0017273-32.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e reconhecendo a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal no 2.181/97, bem como a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A vedação ao confisco, própria do direito tributário, não se aplica às sanções administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional e fundamentada.

5. A revisão judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade e razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

2. O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas que atendam aos critérios legais e proporcionais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/97, art. 28; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00022541620178110018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, AI no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024.

(N.U 1019382-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, que a ocorrência de prescrição intercorrente, a incompetência da autoridade administrativa responsável pela sanção, a ausência de motivação do ato e a desproporcionalidade da penalidade.

Com base no exposto,
“requer-se
o recebimento do presente recurso
e o seu devido processamento, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática
agravada a fim de que se mostre condizente com os requisitos legais do ato administrativo em comento, bem como dos pressupostos legais para a fixação da multa e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso”.

De forma alternativa,
“Na hipótese de não haver reconsideração da decisão, pugna-se pela remessa do presente agravo interno ao competente órgão julgador e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada”
(ID. 283444360).

A parte agravada, em contrarrazões, defende a legalidade do ato administrativo, a inaplicabilidade da Lei n.o 9.784/1999, a competência do PROCON para sancionar e a regularidade do processo, com observância do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade (ID. 294990379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”, interposto
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que o PROCON de Barra do Garças, MT, aplicou a multa administrativa no valor de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais),
em razão da constatação de prática abusiva no fornecimento de serviço, consistente na cobrança indevida de encargos em parcelamento de compra, bem como pelo não comparecimento da empresa à audiência designada no processo administrativo.

Inconformada, a parte autora ajuizou ação declaratória de nulidade sustentando: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por período superior a quatro anos; (ii) a incompetência da servidora responsável pela aplicação da penalidade; (iii) a ausência de motivação adequada da decisão administrativa; e (iv) a desproporcionalidade do valor da sanção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 266074274), julgamento mantido (ID. 276998878). Posteriormente, a parte agravante interpôs o presente agravo, reiterando integralmente os argumentos expendidos na exordial.

No que concerne à alegada
prescrição intercorrente,
a parte agravante sustenta que a paralisação do processo administrativo por mais de quatro anos atrai a incidência subsidiária da Lei n.o 9.784/1999.

Todavia, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei n.o 9.873/1999 e, por extensão, a Lei no 9.784/1999, restringe-se à Administração Pública Federal, não alcançando processos administrativos instaurados no âmbito estadual ou municipal.

Além disso, o Decreto n.o 20.910/1932, invocado em algumas situações como parâmetro de prescrição contra a Fazenda Pública, apenas regula a prescrição quinquenal para ajuizamento de ações, não prevendo qualquer modalidade de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo sancionador.

Nesse cenário, não há fundamento legal apto a amparar a tese da agravante, devendo prevalecer o
decisum
que afastou a prescrição.

Em relação à
competência da autoridade que aplicou a sanção,
os documentos constantes dos autos administrativos demonstram que a servidora subscritora do ato encontrava-se regularmente investida na função de Conciliadora, conforme Portaria n.o 10.768, de 11.05.2015 (ID. 266074265). Função que lhe atribui, inclusive, a prerrogativa de proferir decisão fundamentada nos casos em que o fornecedor deixa de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação.

Destaca-se, por oportuno, que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos restringe-se à análise de sua legalidade, não abrangendo a conveniência ou a oportunidade da distribuição interna de atribuições entre os órgãos e servidores da Administração. Admitir o contrário importaria ingerência indevida na autonomia administrativa do Poder Executivo.

Desse modo, não há vício de competência capaz de ensejar a nulidade do ato sancionador.

No tocante à
motivação,
a empresa insiste que a decisão administrativa teria se limitado a afirmações genéricas. Contudo, observa-se que a autoridade administrativa descreveu de forma detalhada as condutas imputadas à agravante – cobrança de encargos não informados à consumidora, irregularidade no parcelamento contratado e ausência à audiência designada – e procedeu à devida vinculação dessas práticas à legislação aplicável, atendendo ao dever de motivação imposto pelo art. 50, da Lei n.o 9.784/1999.

Por derradeiro, o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON considerou não apenas a prática lesiva ao consumidor e a reincidência, mas também a resistência da empresa em participar da audiência de conciliação. Esses elementos justificaram a fixação da multa em
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
, valor que se mantém dentro dos limites legais e não se revela excessivo em face da capacidade econômica da agravante.

Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado penalidades em valores similares, desde que aplicadas em observância aos critérios legais e acompanhadas de fundamentação idônea, como ocorre na hipótese.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025